Tribunal: TJMT
Processo: 1014180-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014180-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO - CPF: 082.165.427-63 (ADVOGADO), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014180-84.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUSA DE BEM IMÓVEL COMO GARANTIA EM SUBSTITUIÇÃO À PENHORA EM DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial, contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que rejeitou a substituição da penhora em dinheiro por bem imóvel ofertado como garantia nos autos de execução fiscal no 1029558-88.2023.8.11.0041. A agravante alega impossibilidade de apresentar outra garantia devido às restrições financeiras decorrentes da recuperação judicial e invoca o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), argumentando que o imóvel cumpre os requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

2.1 verificar se a substituição da penhora em dinheiro por bem imóvel é admissível sob o princípio da menor onerosidade;

2.2 examinar se a recusa do bem imóvel pela Fazenda Pública Estadual está fundamentada na ordem de preferência estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/1980 (LEF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, deve ser interpretado em consonância com o interesse público que rege a execução fiscal, não se sobrepondo à ordem legal de preferência da Lei no 6.830/1980. A Fazenda Pública possui o direito de recusar garantias que não atendam aos critérios de liquidez e efetividade, salvo comprovação inequívoca de que tal recusa inviabiliza a continuidade das atividades econômicas do devedor.

4. A agravante não comprova, de forma robusta, que a recusa do imóvel acarretará prejuízo irreparável às suas atividades, limitando-se a alegações genéricas sobre dificuldades financeiras e operacionais, sem apresentar provas documentais consistentes.

5. A documentação do imóvel ofertado apresenta irregularidades, como certidão vencida, o que compromete a análise da sua idoneidade como garantia.

6. A ordem de preferência do art. 11 da LEF busca privilegiar bens de maior liquidez, como dinheiro, para garantir a efetividade da execução fiscal. A substituição por bem imóvel, mesmo que de valor superior ao débito, depende de aceitação da Fazenda Pública, especialmente quando há fundamentos plausíveis para a recusa, como menor liquidez e irregularidades documentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não prevalece sobre a ordem de preferência estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/1980 (LEF), salvo comprovação inequívoca de que tal ordem inviabiliza a continuidade das atividades econômicas do devedor.”

“2. A Fazenda Pública pode recusar garantia que não atenda aos critérios de liquidez e regularidade documental, mesmo que o valor ofertado seja superior ao débito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 805; Lei no 6.830/1980, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.337.790/PR, Tema 578, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 07/10/2013.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014180-84.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n.o 1029558-88.2023.8.11.0041, rejeitou a garantia ofertada pela Agravante, consubstanciada em bem imóvel, como forma de substituir a penhora em dinheiro, após expressa recusa da Fazenda Pública Estadual.

A Agravante, em suas razões recursais, aduz, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, porquanto:

1.

Encontra-se impossibilitada de oferecer outra garantia em razão de severas restrições financeiras enfrentadas no contexto de sua recuperação judicial;

2.

Deve-se aplicar o princípio da menor onerosidade, positivado no art. 805 do CPC, para admitir o imóvel como garantia, de modo a salvaguardar a continuidade de suas atividades empresariais;

3.

O bem imóvel ofertado atende aos requisitos legais, encontram-se livre de ônus e com documentação regularizada.

Requer, em caráter liminar, a concessão de antecipação da tutela recursal para que o imóvel seja aceito como garantia da execução fiscal. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão agravada.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Agravado,
Estado do Mato Grosso
, defendendo a manutenção da decisão, sob o fundamento de que:

1.

A ordem de preferência estabelecida no art. 11 da Lei n.o 6.830/1980 (LEF) deve prevalecer;

2.

A recusa do bem imóvel como garantia foi devidamente fundamentada e visa assegurar a efetividade da execução fiscal;

3.

O princípio da menor onerosidade não pode prevalecer sobre o interesse público e a ordem de preferência legal.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido e o agravo interno interposto foi desprovido por esta Câmara Julgadora (ID n. 251718688).

Desnecessária manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, consoante o disposto na Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014180-84.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, constato que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia se cinge à possibilidade de substituição da penhora em dinheiro por bem imóvel, indicado pela Agravante como garantia da execução fiscal, à luz do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e da ordem de preferência prevista no art. 11 da Lei no 6.830/1980 (LEF).

A decisão agravada rejeitou a substituição pretendida, considerando que o imóvel ofertado não atende à ordem de preferência legal, além de a documentação apresentada possuir irregularidades.

O fundamento central é que a execução deve atender ao interesse do credor, que pode recusar garantia não prioritária, salvo comprovação de necessidade concreta e devidamente comprovada.

Princípio da Menor Onerosidade

O princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, deve ser interpretado de forma harmônica com o interesse público que rege a execução fiscal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao estabelecer que a Fazenda Pública pode recusar bens oferecidos à penhora que não observem a ordem legal de preferência, salvo demonstração inequívoca de que tal ordem comprometerá a atividade econômica do devedor (REsp 1.337.790/PR, Tema 578, DJe de 07/10/2013).

No caso em tela, embora a Agravante alegue dificuldades financeiras em decorrência da recuperação judicial, não logrou comprovar de forma robusta que a recusa do imóvel acarretará prejuízo irreparável às suas atividades. A certidão apresentada encontra-se vencida, e a argumentação baseada em dificuldades operacionais junto a bancos e seguradoras não foi corroborada por provas consistentes.

Ordem de Preferência Legal

A ordem de preferência estabelecida no art. 11 da LEF visa assegurar a maior liquidez e efetividade da execução. A substituição da penhora em dinheiro por bem imóvel, menos líquido e de difícil alienação, comprometeria a satisfação do crédito fiscal. Ademais, o valor do imóvel, embora superior ao débito executado, não exclui a prerrogativa da Fazenda Pública de recusar a garantia, especialmente diante das irregularidades documentais apontadas.

Diante da ausência de comprovação concreta de que a observância da ordem legal comprometeria de maneira irreparável as atividades da Agravante, a decisão agravada, que determinou a penhora de dinheiro em detrimento do imóvel, está em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

Ante o exposto,
nego provimento
do Agravo de Instrumento, mantendo íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025